Tribunal: STF
Processo: ARE 1291779
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 559 DO CPC. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA. 



    I - Revogada a decisão que suspendeu o processamento do feito, tendo em vista que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na Medida Cautelar nº 11.998, suspendendo os efeitos da liminar concedida no agravo de instrumento nº 2006.02.01.007788-0 não impede o julgamento do recurso pendente de apreciação nos presentes autos. A propósito, em consulta, via internet, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o eminente Relator Ministro Herman Benjamin, monocraticamente, extinguiu a Medida Cautelar nº 11.998 (decisão publicada no DJE em 04/09/2013). 



    II - Com base em reiterados pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, devem ser recebidos os embargos de declaração, desferidos contra decisões monocráticas, como agravo interno, se admissível na hipótese. 



    III - A discussão acerca do pedido de assistência formulado pelo Ministério Público Federal, inclusive, para fins de fixação da competência da justiça federal, além de não ter sido apreciado na sentença, o incidente não foi resolvido e deve ser julgado pelo Tribunal. Note-se que a pretensão formulada neste feito é diferente das hipóteses de liminares em que há absorção ou revogação pela sentença, fazendo desaparecer o interesse processual no julgamento do agravo de instrumento. Vale registrar que a superveniência da sentença não prejudica o agravo de instrumento em que se discute a impugnação ao valor da causa (art. 261, CPC), a arguição de impedimento de membro do Ministério Público, serventuário, perito, intérprete (art. 138 e § 1º, CPC), a impugnação à assistência (art. 51, CPC), entre outros casos. Verifica-se que a discussão sobre o interesse do recorrente em ingressar na lide como assistente não ficou prejudicada com a prolação da sentença, sendo certo que o julgamento do agravo de instrumento observou o que dispõe o artigo 559 do CPC, in verbis: "Art. 559. A apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento interposto no mesmo processo." 



    IV - Registre-se que, no julgamento do AI nº 2006.02.01.007788-0, em apenso, a 7ª Turma Especializada, por unanimidade, firmou entendimento no sentido de que, no caso concreto, "inexistente o interesse jurídico da União, como de qualquer órgão federal, devendo ser excluída a sua assistência, falecendo, assim, competência à Justiça Federal para processar e julgar o feito, porque a causa deixa de se enquadrar na hipótese do art. 109, I, da Constituição Federal. 



    V - A decisão ora recorrida é no sentido de que "o pedido de assistência litisconsorcial simples, pelo fato do MPF se declarar integrante da União, com exclusão dessa, ele também não pode ter um interesse maior, ou especificamente particular, que não seja o daquela". 



    VI - O MPF enquanto instituição não é titular de relação jurídica com o assistido que seria atingida reflexamente pelo julgamento da ação em curso (assistente simples), até porque o assistido não teria qualquer pretensão em face da União, quiçá da Instituição Ministerial, pois detentora esta última de capacidade de ser parte, mas não de personalidade jurídica. 



    VII - Cabe ressaltar que o autor da ação, Juiz Federal, expressamente mencionou que não desejava responsabilizar civilmente a União e sim o Procurador da República. O tempo comprovou tal circunstância, eis que a demanda estaria prescrita em relação à União, fato superveniente que deve ser levado em consideração (CPC, art. 462). Note-se que o processo é de 2006 e até o momento o autor não demandou o referido ente federativo. 



    VIII - É firme a orientação no sentido de que o terceiro que pretende ser assistente deve ser titular de relação jurídica que sofrerá efeitos reflexos do julgamento do qual o assistido é parte, para configurar o seu interesse jurídico. 



    IX - Acrescente-se, ainda, que o MPF não detém relação jurídica com o adversário do assistido (CPC, art. 54), o que afastaria o cabimento de qualquer modalidade de assistência na hipótese, simples ou qualificada (esta, inclusive, não solicitada). 



    X - Por outro lado, resta saber se um Procurador da República, quando presta declarações à imprensa, age no exercício das suas funções, ou não. A questão da liberdade de expressão não se confunde com o exercício das funções e encontra limites não apenas na Constituição, como também em legislação própria, ainda que tais declarações tenham sido externadas pela home page da Instituição. No caso concreto, o Procurador da República (réu), ao dar declarações à imprensa, não estava no exercício da função. Ao que parece, a responsabilidade não poderia ser atribuída, em tese, à União. 



    XI - Deve ser registrado que é uma ação na qual o demandado não agiu no âmbito de suas atribuições institucionais, ou seja, não decorre de seu ofício na esfera de sua atuação em juízo (mediante pareceres, petições, recursos ou manifestação oral) ou na esfera extrajudicial (em ofícios, requisições, inquérito civil ou penal, entre outras), como Procurador da República. Acrescente-se que seria incabível, também, a intervenção subsidiária do parquet como órgão interveniente (fiscal da lei). 



    XII - Em relação ao recorrente incide a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "em se cuidando de ação indenizatória por dano moral, proposta contra promotor de justiça, não há falar na intervenção do Ministério Público Estadual como custos legis, faltando-lhe, assim, legitimidade para recorrer, eis que também não ostenta a qualidade de parte" (REsp nº 880.049/RS, Relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJE de 31/03/2011). 



    XIII - Na hipótese em tela, uma ação de responsabilidade civil entre particulares, por declarações prestadas à imprensa pelo demandado, eventualmente ofensivas ao demandante, não envolve uma indisponibilidade material (objetiva) que signifique a imperativa participação do parquet como órgão interveniente no processo (fiscal da lei). Por sua vez, o demandado não é hipossuficiente a gerar uma indisponibilidade subjetiva, configuradora da intervenção. 



    XIV - Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal, não foram providos.



    Irresignado, o MPF interpôs recursos especial e extraordinário.



    Sustentou o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV, 37, § 6º, 109, inciso I, e 127, § 1º, da Constituição Federal.



    O Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região, no exercício da Vice -Presidência do Tribunal de origem, inadmitiu ambos os recursos.



    Contra essas decisões de inadmissibilidade foram interpostos os competentes agravos.



    O Relator do agravo no Superior Tribunal de Justiça lhe deu provimento e determinou que fosse convertido em recurso especial.



    Na sequência, a Segunda Turma do STJ proferiu acórdão dando parcial provimento ao recurso especial para “incluir o Ministério Público Federal como assistente simples da lide principal, deslocando o feito para processamento e julgamento perante a Justiça Federal”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformado com esse julgamento, Macário Ramos Júdice Neto interpôs recurso extraordinário sustentando contrariedade aos arts. 5º, inciso XXXVI, 109, 127 e 129 da Constituição Federal.



    A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça não admitiu o apelo extremo, o que ensejou a interposição do respectivo agravo.



    Em 24/3/2021, proferi decisão negando seguimento ao recurso extraordinário de Macario Ramos Judice Neto, bem como negando seguimento ao apelo extremo do Ministério Público Federal na parte em que alegou-se violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e, também, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da epercussão geral em atenção ao que decidido no Tema nº 940 da Repercussão Geral, conforme previsto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Após novo julgamento do feito, a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 



    1. Retorno do processo, determinado pela Primeira Turma do STF (ARE nº 1.291.779), para exercício de eventual juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, à luz da tese firmada pelo Tribunal Pleno do STF, no RE nº 1.027.633 (Tema 340): “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. 



    2. O acórdão desta 7ª Turma Especializada, submetido ao juízo de retratação, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MPF contra decisão que concluiu pela incompetência da Justiça Federal para apreciação do requerimento do MPF de intervenção como assistente simples do réu e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. Consignou o acórdão que o MPF, enquanto instituição, não é titular de relação jurídica com o réu que seria atingida reflexamente pelo julgamento, a autorizar a sua intervenção na qualidade de assistente simples; que o autor da ação expressamente mencionou que não desejava responsabilizar civilmente a União e sim o Procurador da República, sendo que a demanda já estaria prescrita em relação à União; o réu, ao dar declarações à imprensa, não estava no exercício da função, de forma que a responsabilidade não poderia ser atribuída, em tese, à União; que, em se tratando de “ação de responsabilidade civil entre particulares, por declarações prestadas à imprensa pelo demandado, eventualmente ofensivas ao demandante, não envolve uma indisponibilidade material (objetiva) que signifique a imperativa participação do parquet como órgão interveniente no processo (fiscal da lei)”; e que “o demandado não é hipossuficiente a gerar uma indisponibilidade subjetiva, configuradora da intervenção.” 



    3. Embora a 2ª Turma do STJ já tenha dado provimento ao recurso especial interposto pelo MPF, naquilo que foi conhecido, para deferir o seu ingresso como assistente simples do réu e reconhecer, em decorrência, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito (REsp n. 1.760.103/ES), foi determinada a devolução do processo pela Primeira Turma do STF para eventual juízo de retratação, ante a alegação do MPF, no recurso extraordinário interposto contra o acórdão da 7ª Turma, de ilegitimidade passiva ad causam do réu por força do art. 37, §6º, da CF. 



    4. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal é expresso ao se referir aos “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (g.n.), portanto, para que se configure a responsabilidade civil do Estado, necessário que o agente tenha procedido na qualidade de funcionário. 



    5. Na petição inicial, não foi apontado nenhum ato funcional do réu, nem nenhum ato do notável ofício dos membros do Ministério Público, mas sim, na verdade, que a conduta do réu na imprensa “extrapola em muito as reais atribuições do agente político”, que se despiu “por completo da condição de agente público incumbido da nobre função de fiscalizar o cumprimento da lei”. A conclusão pela ilegitimidade passiva acabaria por cercear o exercício do direito subjetivo público de ação, genuína garantia constitucional (art. 5º, XXXV), visto que a hipótese, como posta, excede a norma constitucional (art. 37, §6º) e, por conseguinte, a tese fixada com relação ao Tema 940 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    6. Juízo de retratação não exercido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi remetido a esta Corte.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, o acórdão atacado manteve a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal e rejeitou a alegação do Parquet acerca da ilegitimidade do Procurador da República Bruno Freire de Carvalho Calebrich para figurar no polo passivo da ação indenizatória.



    Depreende-se dos autos que o ora recorrido, Macário Ramos Júdice Neto, Juiz Federal, ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais contra Bruno Freire de Carvalho Calabrich, Procurador da República, em razão de entrevista concedida por este a jornal local do Estado do Espírito Santo, na qual o membro do Parquet descrevia a interposição de Embargos de Declaração contra decisão proferida pelo magistrado que fixou honorários advocatícios em valores que entendia exorbitantes para o caso concreto.



    O Tribunal de origem concluiu que o demandado, ao conceder a mencionada entrevista, não atuou como agente público na qualidade de Procurador da República, uma vez que não agiu dentro do regular exercício de suas funções institucionais, pelo que incabível afastar sua legitimidade para integrar o polo passivo da ação indenizatória. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido



    “(...)



    Por outro lado, resta saber se um Procurador da República, quando presta declarações à imprensa, age no exercício das suas funções, ou não. Penso que a questão da liberdade de expressão não se confunde com o exercício das funções e encontra limites não apenas na Constituição, como também em legislação própria, ainda que tais declarações tenham sido externadas pela home page da Instituição. No caso concreto, o Procurador da República (réu), ao dar declarações à imprensa, não estava no exercício da função. Entendo que a responsabilidade não poderia ser atribuída, em tese, à União. 



    Deve ser registrado que é uma ação na qual o demandado não agiu no âmbito de suas atribuições institucionais, ou seja, não decorre de seu oficio na esfera de sua atuação em juízo (mediante pareceres, petições, recursos ou manifestação oral) ou na esfera extrajudicial (em ofícios, requisições, inquérito civil ou penal, entre outras), como Procurador da República. 



    Acrescente-se que seria incabível, também, a intervenção subsidiária do parquet como órgão interveniente (fiscal da lei).



    (...)



    Na hipótese em tela, uma ação de responsabilidade civil entre particulares, por declarações prestadas à imprensa pelo demandado, eventualmente ofensivas ao demandante, não envolve uma indisponibilidade material (objetiva) que signifique a imperativa participação do parquet como órgão interveniente no processo (fiscal da lei). Por sua vez, o demandado não é hipossuficiente a gerar uma indisponibilidade subjetiva, configuradora da intervenção.”



    Submetido o feito a novo exame para eventual juízo de retratação, a Turma Julgadora do TRF da 2ª Região deixou de exercê-lo, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “(...) embora, nas razões do agravo de instrumento, não tenha sido aventada pelo MPF a tese da ilegitimidade passiva ad causam do réu por força do art. 37, §6º, da CF, a alegação foi aduzida no recurso extraordinário, e quanto ao ponto foi determinada a devolução pelo STF para eventual juízo de retratação à luz da tese firmada no RE nº 1.027.633 (Tema 940). 



    3. Nos termos do suscitado Tema 940 do STF: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’ 



    Ocorre que o § 6º do art. 37 da Carta é expresso ao se referir aos ‘danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’ (sem grifo no original). 



    Da leitura da petição inicial, a rigor, apesar de certas referências ao art. 37, mas bem antes da edição do Tema 940, depreende-se que o autor alegou, como causa de pedir, que o réu ‘prestou informações falsas ao jornal, sem qualquer apego à realidade do processo, ou, no mínimo, com intuito de prejudicar a figura pessoal do magistrado [...]’. A seguir, enfatiza que se evidencia “a intenção do réu de dar publicidade a um fato inverídico’. 



    Bem assim, ressaltou o autor que ‘a União não concorreu para o dano. Com efeito, a conduta que preordenou o prejuízo causado extrapola em muito as reais atribuições do agente político instado ao polo passivo. Ainda na compreensão do autor, esse agente político, ao praticá-la (embora tenha atuado perante a imprensa ostentando o Cargo de Procurador da República) despiu-se por completo da condição de agente público incumbido da nobre função de fiscalizar o cumprimento da lei, razão pela qual reputa mais condizente com o interesse público que ele responda direta e individualmente pelos seus atos’. 



    Não foi apontado nenhum ato funcional do réu, nem nenhum ato do notável ofício dos membros do Ministério Público; mas sim, na verdade, conduta na imprensa que ‘extrapola em muito as reais atribuições do agente político’, que se despiu ‘por completo da condição de agente público incumbido da nobre função de fiscalizar o cumprimento da lei’. Nessa perspectiva, também a rigor, ‘condizente com o interesse público’ bem pode significar não incidência do § 6º do art. 37 da CF.”



    Na hipótese sub judice, o Tribunal a quo concluiu que no “caso concreto, o Procurador da República (réu), ao dar declarações à imprensa, não estava no exercício da função”, destacando, também, que ao praticar ato que ampara o pedido indenizatório “o demandado não agiu no âmbito de suas atribuições institucionais, ou seja, não decorre de seu oficio na esfera de sua atuação em juízo (mediante pareceres, petições, recursos ou manifestação oral) ou na esfera extrajudicial (em ofícios, requisições, inquérito civil ou penal, entre outras), como Procurador da República”.



    Assim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 279 do STF, que assim dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 37, § 6º DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO DE MAGISTRADO. CONDUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. ART. 143, I, DO CPC E 49 DA LOMAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU DOLO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão relativa à reparação de dano com base na legislação infraconstitucional (arts. 143, I, do CPC e 49 da LOMAN), que cuida da responsabilização subjetiva do magistrado na condução de processo judicial e com apoio nos fatos e provas da causa, ao concluir que não houve fraude ou dolo em sua conduta. 2. Assim, o art. 37, § 6º, da CF, o qual trata da responsabilidade objetiva do Estado, apontado como violado no recurso, não se encontra prequestionado, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, uma vez que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária, o recurso não mereceria prosperar, porquanto eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foi fixada verba honorária na instância de origem” (ARE nº 1.341.113/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.361.721/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunez Marques, DJe de 13/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.207.942/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 956.285/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/08/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS CAUSADOS AOS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que excluir da responsabilidade do Estado os danos causados aos próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo distinção nele não contemplada. Precedentes. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 603.813/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08/10/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Matéria jornalística. Divulgação. Ato ilícito não caracterizado. Dever de indenizar. Inexistência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a empresa agravada, ao reproduzir artigo jornalístico, não teria abusado do direito de informar, nem teria tido o ânimo de ofender a honra do ora agravante, bem como que a entrevista concedida pelo segundo agravado estaria acobertada pela imunidade material em razão do mandato de Senador que então ocupava, de modo que não teria ocorrido ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/12/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente